Tribunal: CARF
Processo: 12448.910197/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910197/2010-05
ACÓRDÃO
1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÕES NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-45.315, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 206/209).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no 880539601, de 06/09/2010, às fls. 7, que concluiu
pela inexistência de saldo negativo disponível, havendo não homologação das compensações
declaradas.
No despacho decisório consta que não houve reconhecimento das parcelas de
crédito componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, conforme segue:

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
3
A parcela de crédito, relativa ao Imposto sobre a Renda retido na Fonte, não foi
confirmada pela seguinte justificativa “Retenção na fonte não comprovada” (fl.195):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Regularmente cientificada do despacho decisório por meio de edital, protocolou
manifestação de inconformidade em 21/10/2010 (fls. 8 a 14), onde, resumidamente, alega que:
• Houve cerceamento do direito de defesa, por não haver no despacho decisório a
fundamentação do não reconhecimento do crédito.
• O informe de rendimentos do Banco do Brasil, acostado à manifestação de
inconformidade, comprova as retenções de imposto de renda informadas em PER/DCOMP.
DA DECISÃO DA DRJ
A d. DRJ esclareceu que a parcela de crédito que compõe o saldo negativo refere-se
a retenções na fonte de IRPJ, não tendo sido confirmada a retenção no montante de R$ 61.492,29
(sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), no código 3426,
fonte pagadora com CNPJ: 00.194.256/0001-87, relativa ao ano-calendário de 2005.
Para a d. DRJ os documentos comprobatórios acostados à manifestação de
inconformidade (fls.170 e 171), por se tratarem de extratos bancários, não se prestariam à
comprovação de retenções na fonte utilizadas como composição de saldo negativo.
Somente o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte é prova para composição do saldo
negativo informado em compensações, conforme previsto no artigo 55 da Lei No
7.450, de 23/12/1985.
Assim, a d. DRJ, na busca pela verdade material, teria efetuado pesquisa junto aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (fls.205), no sistema DIRF, a fim da
localização da parcela de crédito não confirmada. “Contudo, não constam retenções de quaisquer
tributos para o ano-calendário de 2005”.
Concluindo que, ante a ausência de apresentação do Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nem ateste em
DIRF, não restou confirmada a parcela de crédito informada no PER/DCOMP em lide.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
4
Regularmente cientificada, em 7.3.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 225), apresentou recurso voluntário, em 5.4.2019, assim manejado (fls. 228/236).
Esclareceu que o crédito que busca respaldar todas as compensações efetuadas
teria por origem o imposto de renda retido na fonte decorrente de aplicações financeiras de renda
fixa, relativas ao ano calendário de 2005.
Para a Recorrente com base na legislação de regência não seria crível a incumbência
de ônus probatória oriundo de obrigação legal conferida a terceiro venha ser motivo para a glosa
ora verificada, visto que sobre ela não consta a obrigatoriedade legal de apresentar a DIRF.
Asseverou que teria trazido aos autos (fls. 170/171) os respectivos informes de
rendimentos emitidos pelo responsável por apresentar a DIRF, no qual restaria incontroverso a
retenção na fonte de R$ 140.555,21 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
vinte e um centavos), observado no ano calendário 2005.
Defendeu que a r. Decisão padeceria de vício, qual seja, negar validade e vigência
ao art. 16 da IN SRF 670/06, que elenca a prova a ser exigida da Contribuinte e que consta dos
autos.
Aduziu que a aludida matéria ainda seria objeto de Súmula no âmbito desse
Conselho (Súmula no 80).
E para por uma pá de cal no assunto, a Recorrente traz em destaque o acórdão
1301-003.744 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer
o direito de crédito pleiteado com fulcro nos informes de rendimentos trazidos aos autos pela
Recorrente (colaciona trechos do voto).
Desta forma, para a Recorrente não pairaria nenhuma dúvida de que a hipótese dos
autos se assemelharia ao acórdão paradigma e a Súmula n° 80 desse Conselho, motivo pelo qual o
presente recurso deve ser provido, no sentido de reformar a decisão de piso e, por fim, homologar
as compensações ora requeridas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
5
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2005, envolvido alcança valor não
reconhecido da ordem de R$ 61.492,49 .
No caso em tela a parcela de crédito que compõe o saldo negativo refere-se a
retenções na fonte de IRPJ, não tendo sido confirmada a retenção no montante de R$ 61.492,29
(sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), no código 3426,
fonte pagadora com CNPJ: 00.194.256/0001-87, relativa ao ano-calendário de 2005.
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente sustentou que teria trazido aos autos (fls. 170/171) os
respectivos informes de rendimentos emitidos pelo responsável por apresentar a DIRF, no qual
restaria incontroverso a retenção na fonte de R$ 140.555,21 (cento e quarenta mil, quinhentos e
cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), observado no ano calendário 2005.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
6
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
7
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, em
cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório produzido pela Recorrente.
Faz-se necessário ainda, confirmar se as receitas correspondentes que deram
origem às retenções foram computadas na base de cálculo do imposto, em respeito ao disposto na
Súmula CARF no 801.

1 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
8
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada aos cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.535 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910197/2010-05
9
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, vota-se em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 305
DF CARF MF
Original